Tribunal: CARF
Processo: 10830.017091/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.017091/2010-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
GABRIELA ERBOLATO QUEIROZ GUIMARAES DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Os rendimentos tributáveis recebidos de outras pessoas físicas estão sujeitos ao
recolhimento mensal através do carnê-leão, a título de antecipação do imposto
apurado na declaração de ajuste anual. Na falta de pagamento do carnê-leão,
incidirá multa isolada no percentual de 50%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando a decisão recorrida enfrentou
adequadamente a defesa apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017091/2010-83
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017091/2010-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 10a Turma da
DRJ/SP2, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.2456/2464):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis a infrações distintas, reveste-se de legalidade a
exigência concomitante de multa proporcional e de multa exigida isoladamente,
inexistindo dupla penalidade.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/12,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/74, relativo aos anos-calendário 2007 e
2008, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou rendimentos recebidos de pessoas físicas
sujeitos a carnê-leão e multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão. A autuação exige da contribuinte imposto suplementar no montante de R$616,02,
acompanhado de multa qualificada, dos juros de mora e multa isolada.
Cientificado da exigência fiscal em 3/1/2011 (fl.2425), a contribuinte impugnou-a
em 19/1/2011 (fls. 2436/2449). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:

Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017091/2010-83

Posteriormente, em 25/5/2011, a contribuinte, por intermédio de seu representante
legal, manifestou sua desistência parcial da impugnação apresentada, no tocante ao IRPF, multa
de ofício e juros de mora, permanecendo a impugnação concernente à multa isolada por falta de
recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão (fl.2454).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 14/9/2011 (fl.
2467/2469), o recorrente apresentou recurso voluntário em 11/10/2011 (fls. 2470/2478), no qual
alega, em apertado resumo, que:
- seria nula a decisão recorrida ao não enfrentar questões apresentadas em sua
impugnação, o que seria uma afronta ao seu direito de defesa.
- a decisão teria apreciado apenas uma de suas alegações, ignorando todas as
demais.
- o pagamento parcial do débito não prejudicaria a matéria içada no recurso
voluntário, tendo em vista que ainda haveria embate processual no tocante aos seguintes pontos:
nulidade do auto de infração, cálculo da multa de 150%, aplicação da multa de 150% e exigência
concomitante das multas de ofício majorada e da isolada.
- já haveria jurisprudência pacificada no CARF no sentido de inaplicabilidade
concomitante das multas de ofício e isolada.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
No tocante à nulidade da decisão recorrida, não merece acolhida tal alegação.
Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017091/2010-83

É certo que na peça impugnatória a contribuinte suscitara a nulidade da autuação e
questionara a base de cálculo e a aplicação da multa qualificada, além da cobrança concomitante
das multas de ofício e isolada (fls. 2436/2449).
Nada obstante, em momento posterior, a contribuinte, por intermédio de
representante legal, protocolou petição, onde informou sua adesão ao parcelamento e requerendo
o prosseguimento da impugnação somente no “...concernente à multa isolada por falta de
recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão” (fl.2454).
Ora, na impugnação anteriormente apresentada, a alegação no tocante à multa
isolada se limitava ao item C, “da exigência de penalidades em duplicidade”, sob o argumento de
que as multas de ofício e isolada teriam a mesma base de cálculo. E a questão foi analisada na
decisão recorrida.
Se a contribuinte optou em pagar o crédito correspondente ao imposto
suplementar, acompanhado da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, agiu corretamente
o colegiado de primeira instância ao não apreciar tais questões na decisão. O pagamento é causa
de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional), sendo
incompatível com a discussão administrativa, uma vez que essa pressupõe a existência de crédito
em litígio.
Repise-se que, além do pagamento, houve renúncia expressa de todas as matérias
levantadas na impugnação, salvo da exigência da multa isolada.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
No mérito, também não merece acolhida a defesa da recorrente.
De fato, a jurisprudência do CARF aponta sobre a impossibilidade da exigência
concomitante das multas de ofício e isolada pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
do ajuste anual. Ocorre que tal posicionamento recai para períodos anteriores à edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Esse é o caso dos acórdãos citados no
recurso voluntário, relativos aos anos-calendário 2002 e 1999, que rechaçaram a possibilidade da
exigência simultânea das multas isoladas e de ofício. Nesse sentido foi inclusive editada a
Súmula CARF no 147:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Entretanto, no caso dos autos, o lançamento recai sobre os anos-calendário 2007 e
2008, já na vigência da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Sobre o tema, adoto o voto da ilustre Dra. Maria Helena Cotta Cardozo no
Acórdão no 9202-004.022:
Trata-se de exigência de multas isoladas do carnê-leão, no percentual de 50%, tendo em
vista glosas de deduções a título de livro-caixa, no ano-calendário de 2007. As deduções
indevidas ensejaram a exigência do imposto de renda devido, acrescido de juros de
mora e multas de ofício, nos percentuais de 75% e 150%. A Contribuinte impugnou
apenas as multas do carnê-leão, no percentual de 50%, cuja exigência foi mantida em
Primeira Instância.
Fl. 2487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017091/2010-83

A Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007, assim estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;"
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas, no sentido de que estão tipificadas duas
multas: uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e outra,
isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Saliente-se que não é dado ao Julgador Administrativo deixar de aplicar lei vigente,
contra a qual não paira qualquer restrição por parte dos Tribunais Superiores.
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por vasta
jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências anteriores à
legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos geradores anteriores a
1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade de imposição das duas multas
simultaneamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas bem
específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é independente da
multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No mesmo sentido do
posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no 2201002.718, de 09/12/2015:
"MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007 (convertida
na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017091/2010-83

leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou
recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual."
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão de piso, visto que o recorrente auferiu
rendimentos de pessoas físicas e não efetuou os recolhimentos devidos a título de carnê-leão. Os
demonstrativos de apuração da multa isolada se encontram às fls. 9 e 11 e estão em consonância
com a legislação de regência.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital